Tribunal: TJDFT
Processo: 0725391-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES BLOQUEADOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. INVIABILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. NÃO CONSTATAÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de créditos do devedor encontra previsão expressa na legislação processual (art. 855 do CPC) e não se confunde com penhora do faturamento, a qual, segundo o Superior Tribunal de Justiça, constitui medida excepcional a ser adotada quando esgotadas as tentativas de quitação da dívida por outros meios.
2. Os documentos que instruem os autos originários não corroboram, prima facie, a afirmação de que a manutenção da constrição inviabilizaria o desempenho das atividades da empresa, tampouco comprometeria o pagamento de seus funcionários e fornecedores.
3. Nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Entretanto, não há qualquer elemento nos autos que demonstre a intenção de poupar, até porque essa possibilidade não coaduna com a alegação trazida pela agravante, no sentido de que os créditos seriam utilizados para pagar funcionários (seus advogados associados).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.